Tribunal: TJBA
Processo: 0003710-73.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003710-73.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ARISTIDES MOREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL D
A PARTE
AUTOR
A
. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme previsão do art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. Neste sentido, a Lei 11.419/2006, no art. 4º, §2º, indica que a intimação eletrônica, não substitui os meios oficiais, para os casos que exigem intimação pessoal, estando devidamente apreciada a questão posta pelo embargante, visto que restou constatada a ausência da intimação pessoal do autor/exequente, não subsistindo portanto, a omissão e obscuridade alegada, assim, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0003710-73.2012.8.05.0137
,
em que figuram, como embargante,
ARISTEDES MOREIRA LIMA
,
e, como embargado,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)